Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. FORMAÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR. FILHO MENOR. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICADA.

1. O planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo a subsistência dos primeiros filhos.

2. Por outro lado, o nascimento de um novo filho pode, em tese e excepcionalmente, influenciar na obrigação do alimentante para com o alimentado, sendo ponderável o propósito de tornar proporcional as despesas dedicadas a cada um dos dependentes. Todavia, para tanto, a parte que formula o pedido de redução deverá fazer prova da suposta desproporção e de sua impossibilidade econômica de manter os gastos assumidos anteriormente.

3. Recurso conhecido e não provido.